Tribunal: TJSP
Processo: 2046577-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Reformada a decisão interlocutória que incluíra a agravante no polo passivo da ação, na condição de litisdenunciada. Insurgência recursal da agravada. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente excepcionais totalmente

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento. Reformada a decisão interlocutória que incluíra a agravante no polo passivo da ação, na condição de litisdenunciada. Insurgência recursal da agravada. Sem razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente. Rejeição do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2046577-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MICROPAR LTDA., é embargado ENERGIZER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
DE BENS DE CONSUMO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046577-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21714
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu provimento
a agravo de instrumento. Reformada a decisão interlocutória que
incluíra a agravante no polo passivo da ação, na condição de
litisdenunciada. Insurgência recursal da agravada. Sem razão.
Manifesta impropriedade deste novo recurso que não se destina
originalmente a produzir efeitos infringentes, salvo casos
verdadeiramente excepcionais totalmente diversos do presente.
Rejeição do recurso.
VOTO n° 21714
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 01/12), alega a
embargante, em resumo, que o r. acórdão possui contradição, omissão e
obscuridade, quais sejam: (A) conflito com a r. decisão de fls. 421/422
proferida este TJ-SP que negou a antecipação da tutela pretendida; (B)
caracterizaria decisão ultra petita ao transbordar o objeto principal do recurso;
(C) teria deixado de considerar nesta oportunidade a natureza dúplice da
denunciação da lide, ao retirar de si a função garantidora prestada ao instituto
da denunciação da lide; (D) obscuridade, ao aduzir que no v. acórdão
embargado teria prevalecido a mera “suposição em detrimento das colocações
claras expostas pela Embargante a justificar o requerimento na primeira
instância de denunciação da lide”; e, (E) ao aduzir que o v. acórdão
embargado não teria enfrentado o fato de que a aplicação do instituto de
denunciação da lide pela Embargante teria o objetivo de garantia e eventual
direito de regresso.
Intimada, a embargada se manifestou a fls. 36/44.
FUNDAMENTAÇÃO: Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046577-07.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 21714
3
vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando presente
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseja,
inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum pelo mesmo órgão
prolator, hipóteses aqui não verificadas.
No presente recurso, definitivamente não se verifica
qualquer das hipóteses legais.
Cediço que a decisão tomada em sede de liminar recursal é
provisória e sumária, não constituindo contradição a modificação de
entendimento na subsequente via exauriente.
Além disso, o v. acórdão foi claro quanto à impossibilidade
da denunciação pretendida. Trata-se de evidente desvirtuamento do instituto,
com uma pretensão indevida de transformar uma ação anulatória em executiva
e, consequentemente, se blindar do adimplemento da multa aplicada.
Nada mais se tem a acrescentar. Há evidente tentativa de
se obter uma reforma da decisão na mesma instância que a prolatou, algo para
qual não se prestam os embargos declaratórios.
DECISÃO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos de
declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)